Tribunal: TCU
Processo: 043.779/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 922/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.779/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Sousa Lisboa (XXX.720.185-XX); Bruno Ludovico Martins (XXX.768.251-XX); Celia Aparecida Martins Alves dos Santos (XXX.613.981-XX); Cintia Freitas Pinheiro (XXX.597.458-XX); Fernanda Santana Correia de Melo (XXX.043.835-XX); Indiana Moura da Silva Azevedo (XXX.591.815-XX); Luana Beatriz de Almeida Fialho (XXX.061.864-XX); Marli Santos Dario (XXX.624.105-XX); Rafaelle Cristine Oliveira Cordeiro (XXX.452.825-XX); Ricardo Macedo da Silva (XXX.580.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.